Tribunal: TJES
Processo: 5018997-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a aplicação da Taxa SELIC e determinou a atualização do débito pela Tabela Prática (ATM) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O acórdão anteriormente proferido pela Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso, mas, após o julgamento do Tema 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça e a devolução dos autos para eventual retratação, passou-se ao reexame da controvérsia para definir o índice aplicável à atualização do débito de natureza civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.368 do STJ, é cabível a retratação do acórdão que afastou a aplicação da Taxa SELIC à atualização de débito civil em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros de mora, na ausência de convenção diversa, observados os termos iniciais já fixados nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.030, II, do CPC impõe ao órgão julgador o dever de reexaminar o acórdão recorrido quando ele diverge de entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos.

4. O entendimento anteriormente adotado pela Câmara, no sentido de que a Taxa SELIC não se aplica automaticamente a débitos civis ou securitários, fica superado pela tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.368.

5. O STJ fixa, no REsp nº 2.199.164/PR, que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por corresponder à taxa em vigor para a atualização monetária e a mora dos tributos federais.

6. A Taxa SELIC constitui o indexador legal aplicável à atualização dos débitos civis na ausência de convenção diversa, englobando simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que afasta sua cumulação com outros índices de atualização.

7. A alegação de existência de cláusula contratual específica não impede a incidência do art. 406 do Código Civil no caso concreto, porque a decisão agravada e o acórdão anterior examinaram a controvérsia sob o enfoque da omissão ou ausência de critérios expressos na sentença.

8. O dever de uniformização jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC, exige a adequação do julgado ao precedente vinculante do STJ, por coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência.

9. Os termos iniciais da atualização devem ser preservados conforme já estabelecido nas instâncias ordinárias, observando-se a orientação da Súmula 632 do STJ de que a correção monetária flui desde a celebração do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação da Taxa SELIC às dívidas de natureza civil, na ausência de convenção diversa.

2. A Taxa SELIC incide como índice único de atualização do débito civil, por abranger correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.

3. O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido contraria tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

4. Devem ser preservados os termos iniciais da atualização já fixados nas instâncias ordinárias, em conformidade com a Súmula 632 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, e 926; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.368, REsp nº 2.199.164/PR; STJ, Súmula 632.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018997-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: DAMIAO EDUARDO VICENTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a aplicação da Taxa SELIC e determinou a atualização do débito pela Tabela Prática (ATM) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O acórdão anteriormente proferido pela Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso, mas, após o julgamento do Tema 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça e a devolução dos autos para eventual retratação, passou-se ao reexame da controvérsia para definir o índice aplicável à atualização do débito de natureza civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.368 do STJ, é cabível a retratação do acórdão que afastou a aplicação da Taxa SELIC à atualização de débito civil em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros de mora, na ausência de convenção diversa, observados os termos iniciais já fixados nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.030, II, do CPC impõe ao órgão julgador o dever de reexaminar o acórdão recorrido quando ele diverge de entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos.

4. O entendimento anteriormente adotado pela Câmara, no sentido de que a Taxa SELIC não se aplica automaticamente a débitos civis ou securitários, fica superado pela tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.368.

5. O STJ fixa, no REsp nº 2.199.164/PR, que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por corresponder à taxa em vigor para a atualização monetária e a mora dos tributos federais.

6. A Taxa SELIC constitui o indexador legal aplicável à atualização dos débitos civis na ausência de convenção diversa, englobando simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que afasta sua cumulação com outros índices de atualização.

7. A alegação de existência de cláusula contratual específica não impede a incidência do art. 406 do Código Civil no caso concreto, porque a decisão agravada e o acórdão anterior examinaram a controvérsia sob o enfoque da omissão ou ausência de critérios expressos na sentença.

8. O dever de uniformização jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC, exige a adequação do julgado ao precedente vinculante do STJ, por coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência.

9. Os termos iniciais da atualização devem ser preservados conforme já estabelecido nas instâncias ordinárias, observando-se a orientação da Súmula 632 do STJ de que a correção monetária flui desde a celebração do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação da Taxa SELIC às dívidas de natureza civil, na ausência de convenção diversa.

2. A Taxa SELIC incide como índice único de atualização do débito civil, por abranger correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.

3. O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido contraria tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

4. Devem ser preservados os termos iniciais da atualização já fixados nas instâncias ordinárias, em conformidade com a Súmula 632 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, e 926; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.368, REsp nº 2.199.164/PR; STJ, Súmula 632.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a aplicação da Taxa SELIC e determinou a atualização do débito pela Tabela Prática (ATM) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O v. Acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível (ID
13523938
) negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a aplicação da SELIC a dívidas civis dependeria de previsão legal ou contratual específica, sendo legítima a aplicação dos índices oficiais adotados pelo tribunal local.

Inconformada, a seguradora interpôs
Recurso Especial
(ID
14026161
), alegando violação ao art. 406 do Código Civil e divergência jurisprudencial, sustentando que a SELIC é o indexador de regência para as dívidas de natureza civil.

O feito foi sobrestado no aguardo do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema 1.368
. Após o julgamento do paradigma, o Exmº. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal determinou o retorno dos autos para o eventual exercício do
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.368).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018997-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: DAMIÃO EDUARDO VICENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a aplicação da Taxa SELIC e determinou a atualização do débito pela Tabela Prática (ATM) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O v. Acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível (ID 13523938) negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a aplicação da SELIC a dívidas civis dependeria de previsão legal ou contratual específica, sendo legítima a aplicação dos índices oficiais adotados pelo tribunal local.

Inconformada, a seguradora interpôs
Recurso Especial
(ID 14026161), alegando violação ao art. 406 do Código Civil e divergência jurisprudencial, sustentando que a SELIC é o indexador de regência para as dívidas de natureza civil.

O feito foi sobrestado no aguardo do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema 1.368
. Após o julgamento do paradigma, o Exmº. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal determinou o retorno dos autos para o eventual exercício do
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.368).

O acórdão deste E. TJES foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJES. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000001-89.2021.8.08.0057, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a aplicação da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ATM), autorizando o levantamento dos valores incontroversos pela parte exequente. A agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que deveriam ser aplicados os critérios de atualização pela Taxa SELIC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente. Em decisão definitiva, o recurso foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de especificação expressa na sentença sobre os índices de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada a Taxa SELIC ao cumprimento de sentença referente a obrigação securitária; (ii) determinar se é possível autorizar o levantamento de valores incontroversos antes da apreciação definitiva da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e a orientação normativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelecem que, na ausência de critérios expressos na sentença, devem ser observados os índices oficiais de atualização monetária adotados pelo tribunal local, não sendo cabível a aplicação automática da Taxa SELIC a dívidas civis ou securitárias.
4. A aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis depende de previsão legal ou contratual específica, pois possui natureza remuneratória, e não moratória, sendo incabível sua adoção como índice de correção monetária isolado em execuções cíveis.
5. A Tabela de Atualização Monetária (ATM) do TJES reflete critérios uniformizados e legitimamente adotados para atualização dos débitos judiciais, inclusive nos casos envolvendo contratos de seguro, conforme orientação da Súmula 632 do STJ.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com precedentes jurisprudenciais que afastam a aplicação da SELIC em obrigações securitárias, como se verifica no julgamento do REsp 1943335/RS (STJ) e em acórdão do TJES no processo 0022450-36.2018.8.08.0024.
7. A autorização para levantamento de valores incontroversos não acarreta risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que tais valores foram expressamente reconhecidos como devidos pela própria agravante, e permanecem sob garantia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A Taxa SELIC não se aplica automaticamente à atualização de débitos civis ou securitários, devendo ser observados os índices oficiais adotados pelo tribunal local, salvo previsão contratual ou legal específica em sentido contrário.
2. A Tabela de Atualização Monetária do TJES constitui critério legítimo e suficiente para atualização de débitos judiciais, inclusive em obrigações securitárias.
3. É válida a autorização judicial para levantamento de valores incontroversos reconhecidos pela parte devedora, mesmo na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

O art. 1.030, II, do CPC prescreve que o órgão julgador deverá examinar a necessidade de retratar-se caso o acórdão recorrido divirja de entendimento firmado pelo STF ou pelo STJ em regime de recursos repetitivos.

No caso vertente, o v. Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara assentou que a Taxa SELIC não se aplica automaticamente à atualização de débitos civis ou securitários. Todavia, tal entendimento restou superado pela tese vinculante fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.368
(REsp nº 2.199.164/PR):

"O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Portanto, o indexador legal que deve reger a atualização de débitos civis, na ausência de convenção diversa, é a Taxa SELIC, a qual, ressalte-se, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Observo que, embora a parte agravada sustente a existência de cláusula contratual específica, a decisão que deu origem ao agravo e o acórdão anterior trataram a matéria sob o prisma da omissão ou ausência de critérios expressos na sentença, atraindo a incidência direta do art. 406 do Código Civil.

Dessa forma, a adequação do julgado à tese vinculante do STJ é medida imperativa por economia processual e dever de uniformização jurisprudencial, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, o qual prevê que
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Quanto aos termos iniciais da atualização, deve ser mantida a determinação de que a correção monetária (pela SELIC, a partir do Tema 1.368) flua conforme a
Súmula 632 do STJ
, ou seja, desde a celebração do contrato.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC,
reexamino
a questão controvertida, à luz do entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1.368) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
determinando que o cumprimento de sentença prossiga com a aplicação da
Taxa SELIC
como índice único de correção monetária e juros de mora, observando-se os termos iniciais já fixados nas instâncias ordinárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar